Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-28.2017.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010239-28.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[F. M. S. W. - CPF: 039.599.381-44 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1010239-28.2017.8.11.0015

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADA:

F. M. S. W. REPRESENTADA POR DANIELA SEEFELD WERNER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho
,
lançada
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por
F. M. S. W. REPRESENTADA POR DANIELA SEEFELD WERNER
, que

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

“a) Condenar a empresa requerida, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, visto que trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não induz sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], Condeno a empresa requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo que o processo tramitou”

Inconformada, a apelante aponta inicialmente, sobre a situação que as companhias aéreas estão passando em decorrência da pandemia do COVID-19 e
“seus melhores esforços para atender, dentro do possível, as expectativas e necessidades dos consumidores, sem comprometer sua posição no mercado”
(sic)

Aduz que tem experimentado prejuízos incalculáveis, ponderando que
“eventual condenação arbitrária e desarrazoada impactará ainda mais a situação financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise. No mais, importante trazer à baila que, no caso em questão, verifica-se a inexistência da prática de qualquer conduta ilícita por parte da AZUL
” (sic)

Sustenta a necessidade de reforma da r. sentença, isto ao argumento de que não deu causa à situação experimentada pela recorrida, além de que que intentou presteza com o escopo de reduzir o desconforto pelo qual a mesma passou.

Por outro lado, aduz que
“para que seja caracterizado o dano moral ocasionado por falha do transportador, é necessária a efetiva comprovação do suposto dano”,
e que no caso em tela, não há que se cogitar a sua ocorrência, na medida em que a apelada não sofreu qualquer prejuízo, desrespeito por conta do cancelamento de seu voo, pelo que, peleja pela improcedência do pleito indenizatório formulado na vertente ação.

Subsidiariamente, defende que o
quantum
indenizatório a título de dano moral é exorbitante, não havendo motivo para a fixação dessa verba no patamar pretendido na vertente lide.

Ao final, pugna que:
“(...) seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1º grau para julgar improcedente os pedidos da apelada, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação a título de dano moral imposta, posto que é manifestamente exorbitante e não guarda correlação com o suposto dano noticiado.”
(Id. 86507499).

Contrarrazões ofertadas no Id 86507505.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id 93698497).

Preparo recolhido (Id 86507500).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
F. M. S. W. REPRESENTADA POR DANIELA SEEFELD WERNER
, ora apelada,

ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,

onde
narra, em sua peça de ingresso, que reside no município de Sinop/MT e na data de 26/02/2016 precisou viajar para Curitiba/PR, bem como para Porto Alegre/RS, uma vez que a menor está com puberdade precoce e com problemas do sistema respiratório no qual precisava do tratamento adequado, onde somente é oferecido nessas cidades.

Na data de 09/03/2016 a requerente retornou de Porto Alegre-RS a Cuiabá -MT; sendo que a sua genitora também com problemas de saúde realizou consulta médica e exames, e tinham um voo marcado para o dia 11/03/2016 às 6h40min com previsão de chegada à Sinop -MT onde residem às 7h40min.

Alega que após embarcaram, quando já sobrevoavam a cidade de Sinop-MT, foram informadas que por supostas condições climáticas seria impossível aterrissar, sendo necessário o retorno à cidade de Cuiabá–MT.

Sustenta que aguardou por horas no aeroporto e somente às 12h45min embarcaram com a promessa de que desta vez seria viável a aterrisagem na cidade de Sinop.

Entretanto, ao sobrevoarem novamente foram informadas que não seria possível proceder a aterrisagem devido a supostas condições climáticas, e que o avião estaria retornando novamente à Cuiabá.

Assim após embarcarem, e novamente perderem 2 (duas) horas dentro de um avião, retornaram à cidade de Cuiabá, aguardando mais uma vez providências por parte da empresa requerida.

Desse modo, após duas tentativas frustradas e a perda de mais de 12 (doze) horas é que as requerentes retornaram pra casa, destaca-se em um ônibus fornecido pela companhia aérea em estado deplorável, bancos que não reclinavam adequadamente, muita chuva na estrada, o que causou muita preocupação, ante ao risco de tal transporte.

A previsão de chegada era às 7h40min do dia 11/03/2016, porém, por conta dos fatos narrados, chegaram ao destino somente por volta da 01h00min do dia: 12/03/2016 (outro dia) tendo enormes prejuízos por conta do ocorrido, além da enorme perda de tempo por conta de tais fatos, razão pela qual propôs a presente ação, onde pleiteou a reparação pelos danos sofridos.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
entendeu que os requisitos necessários à reparação restaram devidamente comprovados nos autos e, a par disso,

julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, cujos termos são rebatidos no presente apelo.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame,

é incontroverso que o
voo
adquirido pela parte autora com previsão dia 11/03/2016, partida às 6h40min e chegada às 7h40min, sofreu demasiado
atraso
tendo o
voo
sido cancelado em dois momentos e posteriormente com a realocação em outro meio de transporte (terrestre), com chegada ao destino somente às 01:00h do dia 12/03/2016, ou seja, mais de 12 horas de atraso.

Ademais, vislumbro a apelante, não logrou êxito em demonstrar a inexistência de falha em sua prestação de serviços, ônus que lhe competia.

Nesse contexto, comprovado o
atraso
, período no qual a assistência da ré foi deficiente, inequívocos os danos morais sofridos pela autora que, ao contrário do sustentado pela companhia aérea, ultrapassam os aborrecimentos do dia a dia.

Logo, a
r. sentença não merece qualquer reparo quando reconhece a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo possível o enquadramento do caso como mero aborrecimento, constituindo-se fato que merece, efetivamente tutela no campo da responsabilidade civil por danos morais em razão do
cancelamento
e atraso do
voo
em mais de 12h.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pela douta sentenciante que bem externou a questão posta:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, sobretudo do conteúdo dos documentos arquivados no evento n.º 9674492 - Pág. 6/8, deflui-se que as partes celebraram contrato de transporte, que compreendia o percurso determinado pelo trecho entre as cidades de Cuiabá/MT e Sinop/MT, em que ficou estabelecido a data de 11 de março de 2016, a partir de Cuiabá/MT, como ponto de partida, e às 7h40min na cidade de Sinop/MT, o instante de chegada no destino-final. Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que, devido a ocorrência de atraso e, posteriormente, do cancelamento do voo, subsistiu a necessidade de realocação da requerente em outro meio de transporte (rodoviário), de maneira que a autora somente chegou no destino-final no dia 12 de março de 2016, por volta da 1hora — este fato/circunstância despontou como fato incontroverso no processo, em virtude da ausência de oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil].

De efeito, não constitui demasia enfatizar, por conveniente, que, inspirado no efeito da influência de dever contratual, de administrar com qualidade-segurança a execução do contrato de transporte, e porque prenuncia-se como risco inerente à atividade desenvolvida por parte da companhia de aviação, conclui-se, por inferência racional, que a responsabilidade civil do transportador é de natureza objetiva, e somente pode ser elidida, mediante a demonstração de ocorrência de situação/caso fortuito externo, inevitável e imprevisível, totalmente desvinculado da atividade desenvolvida por parte do fornecedor e estranho/alheio ao produto ou serviço [cf.: STJ , REsp n.º 612.817/MA, 4.ª T., Rel.: Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 20/09/2007; STJ, AgRg no Ag n.º 1.376.512/MG, 3.ª T., Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 26/04/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.310.356/RJ, 4.ª T., Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. 14/04/2011].

Consequentemente, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o contrato de transporte caracteriza-se como obrigação de resultado, que exige o cumprimento, de maneira integral e perfeita, das condições/termos estabelecidos no instrumento de contrato (itinerário, dia, horário, local de embarque e de desembarque, acomodações, tipo de aeronave, etc.), levando-se por linha de estima o cancelamento do voo e o considerável atraso da viagem, com alteração radical do meio de transporte utilizado — o que deu origem à situação de extrema desconsideração, desconforto, aflição e prejuízos ao consumidor, fruto da violação da cláusula de incolumidade, inerente ao contrato de transporte, colocando à sua disposição serviço ineficiente e incompleto [art. 6.º, inciso VI e art. 14, § 1.º, inciso II, ambos da Lei n.º 8.078/1990; art. 734 e art. 737, ambos do Código Civil] —, devido o caráter punitivo e dissuasório da responsabilidade civil, considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que o cancelamento do voo e o considerável atraso da viagem, com alteração do meio de transporte utilizado, traz, como consequência direta, perturbação emocional, que causa abalo à incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de desvalia, decorrente de relação de consumo mal resolvida, causadora de contratempos/transtornos, desconforto e de intensa aflição e desamparo.

A existência do dano moral, fruto de cancelamento e atraso de voo, decorre ‘in re ipsa’, na exata medida em que a responsabilidade civil do agente desponta como consequência do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se mostra totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura de fatos. O dano moral, portanto, consuma-se com o atraso do voo; nada mais se revela necessário demonstrar.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o cancelamento do voo produziu atraso de mais de 15horas e foi secundado com a mudança do meio de transporte contratado, e se realizou em viagem doméstica, dentro do território nacional, envolvendo passageiro menor de idade — de maneira que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de média intensidade — e, por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do potencial socioeconômicos das partes litigantes, considero razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para minimizar os transtornos gerados — sem que se configure enriquecimento sem causa”

No tocante ao
quantum
indenizatório, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
valor

da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixados na sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA -
MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT - AC: 10102194220188110002 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO – PERDA DE ESTADIA EM HOTEL - DANO MORAL EXISTENTE – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O “alto índice de tráfego aéreo” caracteriza fortuito interno, porque previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para o afastamento do dever de indenizar eventuais prejuízos decorrentes de atraso excessivo em voo programado. 2. Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida”
(TJ-MT – AC: 10131302420188110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I – Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II – A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III – Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.”
(TJ-MT 10358154220178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021